Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS PARCIALMENTE COM RECURSOS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. USO EXCLUSIVO DE BEM. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DESPESAS REFERENTES AO BEM. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE OCUPANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sub-rogação depende de prova inequívoca de aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis, sendo recomendável que se faça constar no título aquisitivo que o novo bem ou parte dele está sendo adquirido com recursos particulares.
2. Desse modo, inexistindo prova concreta e idônea a demonstrar que os bens foram adquiridos parcialmente com recursos particulares, a partilha deve ser igualitária, ante a presunção legal de esforço mútuo das partes.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges – após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, estabelecendo como termo inicial para o cômputo do período a ser indenizado a data da citação (REsp 1.375.271).
4. A jurisprudência deste E. Tribunal firmou entendimento no sentido de que, embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos co-proprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo.
5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora conhecida e não provida.